Tribunal: TJMT
Processo: 1039004-73.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039004-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), LAIS CRISTINA DOMICIANO - CPF: 383.855.598-84 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (AGRAVADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (AGRAVADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GABRIELA CARR - CPF: 318.861.098-00 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), WANDERLEY ROMANO DONADEL - CPF: 824.269.021-91 (ADVOGADO), BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTAO DE CREDITO LTDA - CNPJ: 03.130.170/0001-89 (AGRAVADO), NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A - CNPJ: 23.698.063/0001-69 (AGRAVADO), BANCO ORIGINAL S/A - CNPJ: 92.894.922/0001-08 (AGRAVADO), COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 36.947.229/0001-85 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PROCEDIMENTO BIFÁSICO. NECESSIDADE DE PRÉVIA AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para limitar os descontos de empréstimos bancários a 30% da renda líquida da agravante, que alega comprometimento de 115% de seus rendimentos, caracterizando situação de superendividamento.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos em folha de pagamento antes da realização da audiência de conciliação prevista na Lei do Superendividamento.

III. Razões de decidir

3. Em ações de repactuação de dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento, não cabe a concessão de tutela de urgência para limitação de descontos antes da realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC.

4. O procedimento bifásico estabelecido pela Lei nº 14.181/2021 deve ser rigorosamente observado, privilegiando-se a tentativa de solução consensual antes de qualquer intervenção judicial nos contratos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LAIS CRISTINA DOMICIANO contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Mutum, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas (processo nº 1005844-90.2025.8.11.0086).

Em suas razões recursais, a agravante insiste na necessidade de proteção ao seu mínimo existencial, argumentando que o comprometimento excessivo de sua renda inviabiliza sua subsistência e afronta o princípio da dignidade da pessoa humana. Sustenta que a Lei nº 14.181/2021 tem como objetivo justamente proteger o consumidor nessa situação. Alega ainda a inconstitucionalidade dos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023, que regulamentam o mínimo existencial.

Apresentaram contrarrazões os agravados BANCO BRADESCO S/A, BANCO BMG S/A, NU FINANCEIRA S/A e BANCO ORIGINAL S/A, todos defendendo a manutenção da decisão agravada. Em síntese, argumentam que o procedimento estabelecido na Lei do Superendividamento é bifásico, exigindo inicialmente a realização de audiência conciliatória, sendo prematura a concessão de tutela provisória antes dessa fase. Alegam ainda que a agravante não comprovou suficientemente sua situação de hipossuficiência e que os empréstimos consignados já respeitam limites legais de comprometimento da renda.

Os agravados BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA, COBUCCIO S/A SOCIEDADE DE CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, NOVERDE TECNOLOGIA E PAGAMENTOS S/A e MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA, embora devidamente intimados, não apresentaram contrarrazões.

Em decisão monocrática, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal por entender, em análise preliminar, que não estavam presentes os requisitos autorizadores da medida excepcional.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Quanto à assistência judiciária, embora tenha sido impugnada pelo Banco Original S/A, mantenho o benefício concedido à agravante, pois a alegação de insuficiência de recursos goza de presunção de veracidade, conforme estabelece o artigo 99, §3º, do Código de Processo Civil, e não foram apresentados elementos suficientes para afastá-la no presente caso.

Adentrando ao mérito recursal, a questão central consiste em verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, que visa limitar os descontos em sua folha de pagamento e conta corrente ao percentual de 30% de sua renda líquida, com fundamento na Lei nº 14.181/2021.

A tutela de urgência, como sabemos, exige a presença simultânea de dois requisitos essenciais: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Esses requisitos estão previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil e representam condições indispensáveis para que o juiz possa antecipar os efeitos da decisão final antes do julgamento definitivo da causa.

O instituto do superendividamento foi introduzido no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para estabelecer normas de prevenção e tratamento do superendividamento. Segundo essa legislação, considera-se superendividado o consumidor pessoa natural que se encontra impossibilitado de pagar a totalidade de suas dívidas de consumo sem comprometer seu mínimo existencial.

Quanto à alegação da agravante de que o total mensal de sua dívida corresponde a 115% de sua remuneração líquida, observo que, embora esse percentual seja expressivo e possa indicar uma situação de desequilíbrio financeiro, tal circunstância, por si só, não autoriza a concessão da tutela de urgência pretendida, pois a Lei nº 14.181/2021 estabeleceu procedimento específico para o tratamento do superendividamento, que deve ser rigorosamente observado. A verificação da real extensão do comprometimento da renda e a elaboração de um plano de pagamento adequado devem ocorrer justamente na audiência de conciliação prevista no art. 104-A do CDC, com a participação de todos os credores.

Ressalto que o conceito de mínimo existencial, fundamental para a aplicação da Lei do Superendividamento, foi regulamentado pelo Decreto nº 11.150/2022, com redação atualizada pelo Decreto nº 11.567/2023, que estabelece em seu art. 3º o valor de R$ 600,00 como parâmetro para preservação da renda mensal do consumidor após o pagamento das dívidas. Embora a agravante alegue a inconstitucionalidade desses decretos, tal questão demanda análise aprofundada incompatível com a cognição sumária própria das tutelas de urgência, devendo ser apreciada no momento oportuno, após a devida instrução processual.

Para o tratamento do superendividamento, a lei estabeleceu um procedimento específico, previsto nos artigos 104-A e 104-B do CDC, que se inicia com a fase conciliatória. Nessa fase, realiza-se uma audiência com a presença de todos os credores, na qual o consumidor apresenta proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 anos, preservando-se o mínimo existencial.

Somente após essa tentativa de conciliação, caso não haja acordo, é que se instaura o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório.

A impossibilidade de concessão da tutela provisória antes da realização da audiência de conciliação decorre não apenas da sistemática processual estabelecida pela Lei nº 14.181/2021, mas também da própria natureza do instituto do superendividamento, que exige uma visão global da situação financeira do devedor e de todos os seus contratos. A limitação prematura dos descontos, sem que se tenha uma compreensão completa do quadro de endividamento e sem oportunizar aos credores a análise do plano de pagamento, poderia gerar desequilíbrios e prejudicar a eficácia do procedimento conciliatório, que constitui a essência da nova legislação.

Essa estrutura bifásica do procedimento não é mera formalidade, mas representa uma escolha legislativa que privilegia a solução consensual do conflito, permitindo que todos os credores tenham conhecimento da situação global do devedor e possam participar da construção de uma solução equilibrada.

A concessão de tutela provisória para limitar os descontos antes da realização da audiência de conciliação, como pretende a agravante, representaria uma subversão desse procedimento legalmente estabelecido. Isso porque estaria impondo unilateralmente uma solução que a lei prevê como resultado de um processo de negociação ou, na sua impossibilidade, de uma decisão judicial após a devida instrução processual.

Nesse sentido, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pela agravante, pois sua pretensão contraria a sistemática processual estabelecida pela própria Lei do Superendividamento, que exige como etapa inicial e imprescindível a realização da audiência conciliatória.

Além disso, é importante destacar que os contratos de empréstimo consignado, como os firmados pela agravante, já possuem regulamentação específica que estabelece limites de comprometimento da renda. A intervenção judicial para alterar esses limites, sem a prévia tentativa de conciliação prevista em lei, poderia gerar insegurança jurídica e desequilíbrio nas relações contratuais.

Quanto ao perigo de dano, embora a agravante alegue que o comprometimento de sua renda inviabiliza sua subsistência, não foram apresentados elementos concretos que demonstrem a iminência de um prejuízo irreparável caso a limitação dos descontos não seja imediatamente determinada. A mera alegação de dificuldades financeiras, sem comprovação específica de como isso afeta seu mínimo existencial, não é suficiente para caracterizar o
periculum in mora
necessário à concessão da tutela de urgência.

É importante esclarecer que o mínimo existencial, conceito fundamental para a aplicação da Lei do Superendividamento, representa o conjunto de condições materiais básicas para uma vida digna. Sua proteção é essencial, mas deve ser feita dentro dos parâmetros legais estabelecidos, respeitando-se o procedimento previsto para o tratamento do superendividamento.

A jurisprudência deste Tribunal tem se firmado no sentido de que, em ações de repactuação de dívidas com fundamento na Lei do Superendividamento, é necessário aguardar a realização da audiência de conciliação para que se possa avaliar adequadamente a situação global do devedor e a possibilidade de um acordo com seus credores. Somente após essa etapa, caso não haja composição, é que se mostra cabível a análise de medidas como a limitação de descontos.

Quanto ao pedido subsidiário de autorização para depósito mensal em juízo no montante de R$ 1.299,59, equivalente a 30% da renda líquida mensal da agravante, também não merece acolhimento. Isso porque tal medida, embora aparentemente menos invasiva que a limitação direta dos descontos, produziria efeito prático semelhante, interferindo no procedimento legalmente estabelecido antes da realização da audiência conciliatória. Ademais, o depósito judicial parcial das dívidas, sem um plano de pagamento previamente discutido com os credores, poderia gerar dificuldades na posterior distribuição dos valores entre os diversos credores, comprometendo a eficácia do procedimento conciliatório previsto na Lei do Superendividamento.

Esse entendimento não significa desamparo ao consumidor superendividado, mas sim respeito ao procedimento legalmente estabelecido, que visa justamente proteger tanto o devedor quanto os credores, buscando uma solução equilibrada que permita a quitação das dívidas sem comprometer o mínimo existencial.

Nesse sentido:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO. MÍNIMO EXISTENCIAL. PLANO JUDICIAL COMPULSÓRIO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão que, no curso de ação de repactuação de dívidas ajuizada por consumidora superendividada, consolidou os débitos e limitou os descontos mensais com base na Lei nº 14.181/2021 e no Decreto nº 11.567/2023, que institui o mínimo existencial de R$ 600,00.

II. Questão em discussão

A controvérsia consiste em saber se: (i) a limitação dos descontos mensais imposta judicialmente ofende a livre pactuação dos contratos e a legalidade reconhecida pelo STJ no Tema Repetitivo nº 1.085; e (ii) se é cabível a aplicação do plano judicial compulsório, nos moldes da Lei nº 14.181/2021, diante da ausência de acordo na audiência de conciliação.

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.181/2021 criou procedimento específico para tratamento do superendividamento, priorizando a preservação do mínimo existencial como expressão da dignidade da pessoa humana.

A regulamentação trazida pelos Decretos nº 11.150/2022 e nº 11.567/2023 fixou o mínimo existencial em R$ 600,00 mensais, servindo como parâmetro para a repactuação compulsória.

A ausência de acordo na audiência de conciliação autoriza a instauração do plano judicial compulsório, nos termos do art. 104-B do CDC.

Não há afronta à segurança jurídica ou à livre iniciativa quando a intervenção judicial se dá para assegurar a função social do contrato e resguardar a sobrevivência digna da consumidora, nos moldes legalmente previstos.

A aplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos firmados antes de sua vigência não fere o princípio da irretroatividade, uma vez que não se rediscutem cláusulas anteriores, mas se disciplinam os efeitos futuros da execução contratual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "1. É legítima a imposição judicial de limites aos descontos mensais em ações de superendividamento, com base na Lei nº 14.181/2021 e no valor do mínimo existencial fixado em regulamento, mesmo diante de contratos firmados anteriormente à sua vigência.

2. Frustrada a conciliação, autoriza-se a instauração de plano judicial compulsório para repactuação das dívidas, nos termos dos arts. 104-A e 104-B do CDC."

(N.U 1028012-53.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 28/10/2025)

Diante do exposto, entendo que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada pela agravante, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026